Tribunal: TJES
Processo: 5019768-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019768-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLA BASTOS CAMPOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5019768-14.2023.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
GABRIELA BASTOS CAMPOS

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, consoante motivos aduzidos no
id10663943
.

Regularmente intimada, a autarquia embargada apresentou Contrarrazões (Certidão de
id10771508
), pugnando pela manutenção do
decisum
.

Eis a brevíssima síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de
id7835192
).

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Dito isto, tenho que não assiste razão à embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios; não se olvidando que os embargos declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que não se verifica,
in casu
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tendo em vista a necessidade de punição do descumprimento do dever positivo previsto no art. 277 do CTB, enquanto infração de mera conduta,
a recusa em se submeter ao teste de alcoolemia resulta na aplicação da mesma penalidade prevista para a sanção administrativa do art. 165 do CTB
. Precedentes: REsp. 1.720.060/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 6.12.2018; REsp. 1.758.579/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 4.12.2018; AgInt no REsp. 1.719.584/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.11.2018. 4. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019) (grifei e destaquei)

Perfilho, portanto, do mesmo entendimento do egrégio STJ, que o cotejo dos art. 165 e art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro permite visualizar que existem duas condutas e infrações que não se confundem, em tema correlato: a do art. 165, que
penaliza a conduta de dirigir sob a influência de álcool
e a do art. 165-A, que
pune a recusa do condutor
a submeter-se a procedimento que permita aferir a ingestão de bebida alcoólica.

E, essa constatação evidencia – e também abrange a conduta da embargante/recorrente na hipótese em apreço –, que o núcleo da ação descrita no art. 165-A e ‘
recusar-se
’, o que denota a intenção do legislador de apenar aquele condutor que se recusa a colaborar com as autoridades que fiscalizam as condições de segurança do trânsito com a mesma austeridade da pena administrativa aplicada àquele que comprovadamente dirige embriagado.

Nestes termos, abstraindo-se o disposto no art. 373, I do CPC, bem assim, o reduzido espectro procedimental do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, tenho que não guarda nenhuma relevância na sindicabilidade da presente demanda o fato de a embargante não ter tido acesso às filmagens do local e horário da abordagem, observado que a autoridade policial se trata de agente do Estado que goza de fé-pública, que deve prevalecer caso inexista nos autos elementos concretos que possa infirmá-la, tendo em vista que ostentam presunção de veracidade até que haja prova em sentido contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.

Anoto, por oportuno, que não se desconhece que nas operações denominadas ‘lei seca’ estão sendo utilizados o ‘etilômetro passivo’ que possibilita, através de mera aproximação ao condutor ou ao interior do veículo, detectar a presença de álcool no ar, isto é, sem contato com o condutor do veículo.

Mister salientar, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
[1]
. Vale dizer, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e/ou a realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios
[2]
.

Ainda, em atenção ao disposto no art. 489, §1º, inciso IV do CPC, registre-se que os demais argumentos apontados pela embargante não são capazes de infirmar a conclusão acima expendida.

Por derradeiro, para se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, registro que a questão posta a julgamento foi suficientemente apreciada, até porque o julgador não está obrigado a se reportar a todos os fundamentos e teses apontadas pelas partes nem a analisar a questão em exame de acordo com o pleiteado por aqueles, devendo sim, analisar o caso concreto utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso sob exame, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal, e na ordem legal vigente que,
in casu
, restou observado.

Dessa forma, insatisfeita com o julgado e pretendendo fazer prevalecer entendimento diverso, deve a parte utilizar os meios recursais próprios para esse fim, razão pela qual
CONHEÇO DOS EMBARGOS E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

[1]

O erro material é aquele perceptível
primo ictu oculi
, que sem maior exame da matéria, revela evidente dissonante entre a vontade do julgador e o direito expresso na sentença, ou acórdão.

[2]

STF – Pleno – RE 194.662/BA ED-ED-EDv – Rel.

Min. Marco Aurélio – j. em 14/05/2015 – DJe 03-08-2015 e STJ – 5ª T. – EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.074.870/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. em 13/12/2016 – DJe 01/02/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)